Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. FATOS CONSTITUTIVOS. OBRIGAÇÃO DO RÉU. FATOS IMPEDITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivos do direito do autor.
2. Garantida a instrução processual, sem que o réu comprovasse as razões alegadas para as glosas impostas às faturas dos serviços prestado pela parte autora, acolhe-se a pretensão autoral.

3. Recurso conhecido e não provido.